Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-32.2022.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001858-32.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDE ARAUJO ESTEVES - CPF: 013.619.971-25 (RECORRENTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO DOBRADA. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIR
OS
. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO (SALÁRIO). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Todo aquele que receber quantia indevida ou a maior, tem a obrigação de restituir. Em se tratando de relação de consumo, a restituição deve ser em dobro, salvo se o fornecedor comprovar que houve engano justificável.Considerando que o recebimento indevido poderia ter sido constatado voluntariamente pela parte reclamada e esta não
efetuou a devolução
, há má-fé e a restituição deve ser de forma dobrada.

2.
A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de
R$ 407,12

é suficiente para a caracterização do dano moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacid
ade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto (indisponibilidade financeira de R$ 407,12 mensais), a indenização arbitrada na sentença em
R$ 8.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Custas processuais e honor
ários
advocatícios
, estes fixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no
art
. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001858-32.2022.8.11.0055

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:
BANCO BMG SA

Recorrido:
CLEIDE ARAUJO ESTEVES

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

CLEIDE ARAUJO ESTEVES ajuizou reclamação
indenizatória
em face BANCO BMG S.A.

Sentença proferida no ID 141092695/PJe2.

Concluiu
que
a parte autora logrou êxito ao demonstrar o dano e o nexo causal (artigo 373, I, do NCPC/2015), atravé
s de provas documentais, ta
is
como cópias dos extratos bancários com os descontos indevidos. Julgou parcialmente
procedente
o pedido inicial, declarou a inexistência do débito, em nome do Requerente, condenou a requerida a restituir
à
parte recorrente, em dobro, os valores indevidamente descontados, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do
efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 do STJ, e condenou a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A parte
reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 141092700/PJe2.
Sustentou que: a) os descontos em seus contracheques já eram realizados antes mesmo da nova contratação; b) não se está diante de uma cobrança indevida; c) na remota hipótese de manter
a
condenação, o valor a ser arbitrado deve ser módico, sob pena de enriquecimento indevido. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou
reduzir
o valor da indenização fixada.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 141092704/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Repetição de indébito.

Em se tratando de relação de consumo, é firme o entendimento de que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor que realizou descontos sem autorização do consumidor, por caracterizar-se na hipótese de atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva " (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva
e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos,
verifica
-se que houve efetivamente o pagamento indevido
de
parcelas do suposto
contrato de empréstimo consignado
celebrado em nome da parte reclamante.

N
ota-se que o recebimento indevido

poderia ter sido constatado
e
res
olvido voluntariamente, contudo a parte reclamada insiste em não reconhecer o equívoco no seu procedimento
, levando à constatação de sua má-fé e justificando a repetição de indébito de forma
dobrada
.

Dano moral. Indisponibilidade financeira.

A
indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A propósito, este é o entendimento desta Turma Recursal:

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano
moral. (
Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma
Recursal
Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023)

(...) 3. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano moral. (...) (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009,
TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma
Recursal
, Julgado em 16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023)

Portanto, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório
do dano moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório
do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade:
compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão
da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/20
13)

Nesse contexto, o valor
indenizatório
deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (indisponibilidade financeira de R$ 407,12 mensais),tenho que o valor arbitrado na sentenç
a(
R$ 8.000,00
) a
tende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
,
fixados em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto
no
art
. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023